Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-76.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTROVÉRSIA SOBRE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RETENÇÃO INDEVIDA. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.

2 – Incompetência territorial. Relativa. Ausência de prejuízo defesa. A arguição de incompetência territorial, pelo embargante, é intempestiva. Além do mais, a incompetência territorial não é absoluta, mas depende da demonstração de prejuízo à defesa. Não se acolhe, pois, a preliminar de nulidade do processo por incompetência.

3 – Contrato verbal de prestação de serviços advocatícios. Ajuste de honorários ad exitum. Ausência de demonstração. Retenção indevida. Ressarcimento. O acórdão decidiu, afirmando que as provas são insuficientes para corroborar as alegações do réu, isso porque nenhuma das testemunhas participou diretamente das negociações. Foram examinados documentos e áudios produzidos na instância de origem. É impossível ampliar a fase instrutória para incluir novos documentos, inconsistentes e sem novidade, para os fins de embargos de declaração. O que se pretende é a reanálise das provas, o que não constitui a finalidade dos embargos de declaração.

4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

5 – Recurso conhecido, mas não provido.